Tribunal: TJSP
Processo: 2150923-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado – Medida que não se afigura eficaz para assegurar o adimplemento do débito – Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado – Medida que não se afigura eficaz para assegurar o adimplemento do débito – Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150923-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante LUAN
IGNACIO DE URZEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada PAOLA YULLY DE
ARAUJO ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150923-43.2019.8.26.0000 -Voto no 11134
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11134
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2150923-43.2019.8.26.0000
COMARCA: ITANHAÉM 1a VARA
AGRAVANTE: LUAN IGNÁCIO DE URZEDO
AGRAVADA:
PAOLA
YULLY
DE
ARAÚJO
ALMEIDA
JUIZ
PROLATOR:
PAULO
ALEXANDRE
RODRIGUES COUTINHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Decisão que deferiu pedido de suspensão de
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado Medida
que não se afigura eficaz para assegurar o adimplemento do débito
Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15
que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Decisão
reformada Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão de fls. 21/25 que, em execução de título
extrajudicial, deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação do executado, objetivando a efetivação da execução.
Recorre o executado sustentando que a
decisão
recorrida
viola
gravemente
direitos
indisponíveis,
mormente o direito à livre locomoção. Afirma que a suspensão de
sua CNH consiste em medida que extrapola os limites e princípios
basilares da execução civil, não possuindo amparo legal ou
jurisprudencial.
Argumenta exercer o labor de motorista,
de modo que a manutenção da decisão resultaria em impedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150923-43.2019.8.26.0000 -Voto no 11134
3
ao exercício de sua profissão, prejudicando, por consequência, a
sua manutenção.
Recurso processado com a concessão de
efeito suspensivo.
Ausente contraminuta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Ao que se verifica do processo, Paola
Yully de Araújo Almeida ajuizou ação de execução de título
extrajudicial contra Luan Ignácio de Urzedo.
A
pedido
da
parte
exequente,
o
Magistrado de Primeiro Grau deferiu a suspensão da Carteira
Nacional de habilitação do executado-agravante.
Preservado o entendimento do d. Juízo,
entendo descabido o pedido de bloqueio da carteira nacional de
habilitação.
É certo que o artigo 139, inciso IV, do
Código de Processo Civil, permite ao Magistrado tomar medidas
para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
Contudo, a aplicação destas medidas deve
se dar em consonância com os direitos e garantias fundamentais
previstos na Constituição Federal, não se justificando tais bloqueios
em razão da existência de débito judicial.
O bloqueio da carteira de habilitação do
executado não é medida que pode ser considerada prática e eficaz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150923-43.2019.8.26.0000 -Voto no 11134
4
visto que não contribui para a rápida satisfação do débito
exequendo, ou seja, tal medida não seria apta a assegurar o
pagamento da dívida.
Em verdade, a medida pleiteada pelo
credor tem por escopo punir o devedor e colocá-lo em situação de
constrangimento, o que não se coaduna com a razão de ser da
execução, que é a excussão de bens do devedor.
Esse é o entendimento de Fredie Didier
Jr. e Outros: “(...) entendemos que não são possíveis, em princípio,
medidas executivas consistentes na retenção de Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento
dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo
ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são
medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento
de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais
medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de
documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não
geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida
ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do
devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem
judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização
de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de
coerção indireta e sub-rogatórios.” (Curso de Direito Processual
Civil: Execução. 7a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.115).
Por isso, tal providência é desarrazoada e
desproporcional ao propósito colimado.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150923-43.2019.8.26.0000 -Voto no 11134
5
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial. Tentativas de
localização de bens do executado pouco
frutíferas.
Pretensão
de
determinar
a
suspensão da carteira de habilitação e do
passaporte. Inadmissibilidade. O devedor
responde com seus bens para o cumprimento
de suas obrigações. Medidas que podem violar
o
direito
constitucional
de
locomoção.
Bloqueio de cartão de crédito. Providência
que não se destinada à expropriação de bens e
satisfação do crédito exequendo. Inscrição do
nome do devedor no rol de inadimplentes.
Diligência que, no atual estágio processual,
cabe ao próprio exequente. Decisão mantida.
Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
no 2134108-39.2017.8.26.0000 24a Câmara
de Direito Privado relatora Jonize Sacchi
de Oliveira DJ 21/09/2017) grifo nosso;
“EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL-
Pretensão
recursal
voltada à determinação de bloqueio de
cartões de crédito, carteira nacional de
habilitação e passaportes do devedor pessoa
física. Inadmissibilidade. Medidas que não
se afiguram eficazes para assegurar o
adimplemento do débito. Afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Consideração da
circunstância de que, conquanto esteja o juiz
autorizado a determinar medidas que possam
compelir o devedor a satisfazer a execução,
não se justifica a adoção de providências que
importem em violação a direitos individuas
garantidos
na
Constituição
Federal.
Indeferimento do pleito. Decisão mantida.
Recurso improvido. Dispositivo: negaram
provimento
ao
recurso”
(Agravo
de
Instrumento
2067788-07.2017.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150923-43.2019.8.26.0000 -Voto no 11134
6
Relator (a): João Camillo de Almeida Prado
Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; j. 07/08/2017) grifo nosso e,
Assim, comporta reforma a r. decisão
agravada, a fim de afastar a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) do agravante.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora